Tribunal: TJMT
Processo: 1020016-17.2021.8.11.0041
Relator(a): ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
Órgão julgador: ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2023-03-22
Data de publicação: 2023-03-28

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1020016-17.2021.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material, Bancários]
Relator:
Des(a).
ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS

ALBERTO ALVES DA ROCHA, DES(A). DIRCEU DOS SANTOS]

Parte(s):

[BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/4107-64 (APELANTE), EDUARDO JANZON AVALLONE NOGUEIRA - CPF: 135.207.888-02 (ADVOGADO), NELSON WILIANS FRATONI RODRIGUES - CPF: 668.018.009-06 (ADVOGADO), BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/0001-91 (REPRESENTANTE), E. L. D. M. - CPF: 081.266.631-38 (APELADO), VITOR BERNARDINELLI DACACHE - CPF: 024.820.171-90 (ADVOGADO), MONICA LEITE LEAL DE ALMEIDA - CPF: 046.593.551-60 (APELADO), MONICA LEITE LEAL DE ALMEIDA - CPF: 046.593.551-60 (REPRESENTANTE/NOTICIANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE DANOS MORAIS E MATERIAIS POR BLOQUEIO DE CONTA CORRENTE/CONTA SALÁRIO DA PARTE AUTORA – FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO – RESPONSABILIDADE OBJETIVA – DEVER DE INDENIZAR CARACTERIZADO – DANO MORAL CONFIGURADO –
QUANTUM
INDENIZATÓRIO – RAZOÁVEL E PROPORCIONAL – SENTENÇA MANTIDA –
RECURSO DESPROVIDO.

Nos termos do artigo 14, § 3º do CPC, o fornecedor, no caso, a instituição financeira, responde objetivamente pela reparação dos danos causados ao consumidor, por defeitos relativos à prestação dos serviços, sendo-lhe excluída a responsabilidade apenas quando inexistente o defeito ou culpa exclusiva do consumidor ou por terceiro, o que não é o caso.

Caracterizado o bloqueio indevido de numerário na conta corrente/salário do consumidor, qualificada como verba alimentar, gera, por si só, prejuízo moral, ante a privação de numerário destinado à sua subsistência.

A indenização por danos morais deve ser arbitrada segundo os critérios de razoabilidade e proporcionalidade, com observância das peculiaridades ao caso e sempre tendo em vista os objetivos, quais sejam, compensar a vítima pelos prejuízos vivenciados, bem como punir o agente pela conduta adotada, e, por fim, inibi-lo na prática de novos ilícitos.

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL 1020016-17.2021.8.11.0041

APELANTE:

BANCO DO BRASIL S/A

APELADO:

E. L. D. M., REPRESENTADO LEGALMENTE POR SUA GENITORA
MONICA LEITE LEAL DE ALMEIDA

R E L A T Ó R I O

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de apelação interposto pelo
BANCO DO BRASIL S/A
, contra sentença proferida pelo Juízo da 4ª Vara Cível da Comarca de Cuiabá/MT,
Dra. Vandymara G. R. Paiva

Zanolo
, lançada nos autos da Ação de Danos Morais e Materiais por Bloqueio de Conta Corrente/Conta Salário Indevidamente sem Prévio Aviso nº
1020016-17.2021.8.11.0041, ajuizada por
E. L. D. M.
,

representado legalmente por sua genitora
MONICA LEITE LEAL DE ALMEIDA
,

que julgou

procedente o pedido inicial e condenou o requerido ao pagamento do valor de R$4.000,00 (quatro mil reais), a título de danos morais, acrescidos de juros de mora de 1% (um por cento) ao mês a partir do evento danoso e correção monetária pelo índice INPC a partir da data desta sentença, bem como condenou o requerido ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios, fixados em 20% (vinte por cento) sobre o valor da condenação, nos termos do art. 85, §2º, do Código de Processo Civil.

Inconformado, o apelante requer que o apelo seja recebido no efeito suspensivo, diante da presença dos requisitos para tanto, e no mérito, defende que
“da análise da documentação acostada aos autos, não é possível se vislumbrar nenhum tipo de ato ou fato que denote a possibilidade de responsabilização da Instituição requerida, uma vez não praticou nenhum ato ilícito, agindo somente no exercício regular do seu direito”
(sic).

Alega que “
o requerente não trouxe aos autos nenhum tipo de elemento que permita denotar defeito na prestação de serviços ou que a instituição apelante tenha agido em desconformidade com os normativos legais vigentes, que regulamentam as contratações bancárias, bem como os serviços prestados”
(sic).

Diz que “o referido bloqueio 504 efetuado foi proveniente de decisão administrativa, devido a conta ter sido indicada para receber crédito oriundo de golpe de venda de carro no site OLX, conforme Boletim de Ocorrência apresentado nos autos”
(sic).

Enfatiza que
“como a transferência foi contestada pelo emitente, houve bloqueio na conta do autor, por ser considerada indiretamente beneficiado de crédito fraudado”
(sic).

Argumenta que sob qualquer ângulo que se analisa o caso em tela, restou comprovado que não houve falha na prestação de serviço pelo banco, vez que ficou demonstrado que o fato se originou de culpa exclusiva de terceiros, restando caracterizada a excludente da responsabilidade do apelante, à teor do §3º, incisos I e II do artigo 14 do Código de Defesa do Consumidor.

Assevera que “
no caso concreto não restou demonstrado cometimento de ato ilícito pelo Banco, sofrimento de dano pelo consumidor ou nexo causal entre eventual dano e conduta do apelante, por isso, ausentes os requisitos para a responsabilização do apelante, e presentes excludentes da sua responsabilidade, não há falar em reparação”
(sic).

A par desses argumentos, pugna pelo provimento do recurso, com a reforma da sentença, para que seja julgado totalmente improcedentes os pedidos formulados na inicial, e na remota hipótese de ser mantido o dano moral, requer a sua minoração, bem como que a responsabilidade pela sucumbência em sua integralidade seja atribuída à parte apelada, pois foi esta que deu causa à instauração da lide, como reza o princípio da causalidade, nos termos do artigo 86, parágrafo único, do CPC (id. 15287688).

Contrarrazões ofertadas no id. 152876898.

A douta Procuradoria Geral de Justiça, na lavra da
Dra. Mara Ligia Pires de Almeia Barreto
, opinou pelo desprovimento do recurso, conforme id. 157110677.

Houve o recolhimento do preparo no id. 152876890.

É o relatório.

V O T O

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Conheço do presente recurso de apelação, ante a presença dos pressupostos de admissibilidade.

Diante do julgamento do apelo nesta sessão, resta prejudicada a análise do pedido preliminar, consistente no recebimento do recurso no duplo efeito.

Quanto ao mérito, ressai dos autos que
E. L. D. M.
, neste ato

representado legalmente por sua genitora
MONICA LEITE LEAL DE ALMEIDA
,

ajuizou ação de danos morais e materiais por bloqueio de conta corrente/conta salário indevidamente sem prévio aviso em desfavor do
BANCO DO BRASIL S/A
,

na qual o autor pleiteou, liminarmente, a concessão de tutela de urgência, para que que fosse determinado o desbloqueio integral da sua conta corrente/salário, qual seja, agência 2128-8, c/c nº. 32862-6.

Para tanto, alegou o autor que recebe pensão alimentícia na referida conta salário, e que o seu genitor depositou pela última vez a pensão, no mês de janeiro/2021, deixando de depositar nos meses de fevereiro a maio/2021.

No entanto, discorreu que o depósito foi realizado em 31/05/2021, ocasião em que tentou sacar o montante total (R$2.880,07), contudo, foi impedido em razão do bloqueio inexplicável de sua conta.

Afirma que tentou resolver a situação por meio do atendimento virtual e não obteve êxito, o que está lhe causando danos morais e materiais. Ao final, pediu a confirmação da liminar e a condenação do banco requerido ao pagamento de R$10.000,00 (dez mil reais) a título de danos morais.

Deferida a antecipação de tutela, foi ofertada a contestação, em que a parte requerida impugnou a justiça gratuita do autor; e no mérito, alegou que o bloqueio da conta ocorreu de forma regular, por questões de segurança, justificando, ainda, que a parte autora não compareceu à agência para regularização. Além disso, rechaçou o dano moral, pedindo, ao final, pela improcedência dos pedidos.

Após regular processamento do feito, a magistrada de piso julgou procedente o pedido inicial e condenou o requerido ao pagamento do valor de R$4.000,00 (quatro mil reais), a título de danos morais, acrescidos de juros de mora de 1% (um por cento) ao mês a partir do evento danoso e correção monetária pelo índice INPC a partir da data desta sentença.

Inconformado, o banco demandado pugna pela reforma da sentença, a fim de afastar o dano moral arbitrado, ao fundamento de que não se vislumbra no caso os requisitos essenciais para a caracterização do dever de reparar, haja vista a inexistência de ato ilícito, bem como a ausência de nexo de causalidade.

Pois bem. Imperioso salientar inicialmente que, sendo a apelante prestadora de serviços bancários, enquadra-se no conceito de fornecedor, nos termos do artigo 3º, § 2º do Código de Defesa do Consumidor, confira:

“Art. 3° Fornecedor é toda pessoa física ou jurídica, pública ou privada, nacional ou estrangeira, bem como os entes despersonalizados, que desenvolvem atividade de produção, montagem, criação, construção, transformação, importação, exportação, distribuição ou comercialização de produtos ou prestação de serviços.

(...)

§ 2° Serviço é qualquer atividade fornecida no mercado de consumo, mediante remuneração, inclusive as de natureza bancária, financeira, de crédito e securitária, salvo as decorrentes das relações de caráter trabalhista.”

Desse modo, tratando-se de relação de consumo, em que o banco figura como fornecedor, responderá objetivamente pelos eventuais danos que causar, inclusive por defeito no serviço, independentemente de culpa ou dolo, nos ditames do artigo 14 do Código de Defesa do Consumidor.

No caso ora em análise, necessário transcrever parte dos fundamentos utilizados pela douta sentenciante, que bem externou a questão acerca da falha na prestação do serviço oferecido pela instituição bancária,
ipsis litteris
:

“(...)

Importa registrar que é fato incontroverso que o banco requerido efetuou o bloqueio na conta-corrente pertencente ao requerente.

A divergência das partes consiste quanto a legalidade ou não desse bloqueio e das medidas adotadas pelo banco ao realizá-lo, especialmente por se tratar de conta bancária pertencente à pessoa incapaz que recebia valores de pensão alimentícia, sendo estes inerentes à sua sobrevivência.

Conforme preceitua o art. 6, VIII do CDC, é direito do consumidor “a facilitação da defesa de seus direitos, inclusive com a inversão do ônus da prova, a seu favor, no processo civil usando, a critério do juiz, for verossímil a alegação ou quando for ele hipossuficiente, segundo as regras ordinárias de experiências."

Embora a instituição bancária argumente a existência de indícios da prática de estelionato informado por outra cliente, o que justificaria sua conduta por exercício regular do direito, não foi possível averiguar quais medidas foram tomadas pelo banco além do bloqueio na conta-corrente do incapaz.

Além disso, o requerido não procedeu com a notificação do titular da conta bancária sobre o bloqueio e os motivos, demonstrando que agiu de forma arbitrária.

É a jurisprudência:

(...) Todavia, o bloqueio de conta bancária pela instituição financeira não deve partir de uma arbitrariedade, deve ser temporária, acompanhada de uma justificativa e comunicada ao correntista, o que não restou demonstrado nos autos pela recorrente.6. O requerido sequer demonstrou o desdobramento da medida adotada. Portanto, não se desincumbiu de demonstrar fato extintivo (Art. 373, II, CPC) que pudesse fulminar o direito invocado pelo autor, qual seja, a condenação da requerida na obrigação de fazer para desbloquear a conta e os ativos/numerários dele. (TJ-DF 07079676120208070009 DF 0707967- 61.2020.8.07.0009, Relator: EDILSON ENEDINO DAS CHAGAS, Data de Julgamento: 05/03/2021, Primeira Turma Recursal, Data de Publicação: Publicado no PJe: 24/03/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada.)

Ademais, não restou demonstrado nenhuma excludente de responsabilidade, prevista no §3º do art. 14 do CDC, como inexistência do defeito ou culpa exclusiva da vítima ou de terceiros.

Portanto, o requerido é responsável objetivamente pelos danos ocasionados, uma vez que o bloqueio referente à pensão alimentícia recebida por pessoa incapaz, ora essencial para custear suas despesas ordinárias, revela a prática de conduta ilícita.”
(id.152876886)

Assim sendo, como bem exposto na sentença, restou evidenciado a falha na prestação dos serviços bancários
, que gera o dever de indenizar.

A propósito:

“APELAÇÃO CÍVEL. NEGÓCIOS JURÍDICOS BANCÁRIOS. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER CUMULADA COM PRETENSÃO INDENIZATÓRIA POR DANOS MORAIS.
Bloqueio de conta corrente em virtude de débito oriundo de cartão de crédito. Ausência de amparo em cláusula contratual. Obrigação de notificar o devedor antes de proceder ao bloqueio. Possibilidade. Danos Morais. Caracterização.
Valor arbitrado de forma adequada. Honorários. Redução. Inviabilidade. APELO DESPROVIDO
” (Apelação Cível, Nº 50260759520218210033, Vigésima Terceira Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Bayard Ney de Freitas Barcellos, Julgado em: 13- 12-2022)

Diante disso, como bem manifestou o parecer ministerial,
“caracterizado o bloqueio indevido de verba qualificada como alimentar, a medida, por certo, é capaz de causar, por si só, prejuízo moral ao consumidor, ante a privação de numerário destinado à subsistência”
(id.

157110677).

Uma vez caraterizado o dano moral, resta analisar o
quantum
indenizatório, sendo que, com relação a isso, recomenda-se que o julgador se paute pelo juízo da equidade, levando em conta as circunstâncias de cada caso, devendo o
quantum
da indenização corresponder à lesão e não a ela ser equivalente, porquanto impossível, materialmente, nesta seara, alcançar essa sintonia.

O ressarcimento pelo dano moral decorrente de ato ilícito é uma forma de compensar o mal causado e não deve ser usado como fonte de enriquecimento ou abusos.

Deve-se, assim, considerar, o valor a ser fixado, a dupla finalidade do instituto, cujos objetivos são: por um lado, a punição do ofensor, como forma de coibir a sua reincidência na prática delituosa e, por outro, a compensação da vítima pela dor e sofrimento vivenciados.

Assim, considerados os critérios de razoabilidade e proporcionalidade, e a real configuração de dano moral, julgo adequado o valor de R$4.000,00 (quatro mil reais) fixados na sentença.

Ao final, a parte apelante sustenta que a responsabilidade pela sucumbência em sua integralidade deve ser atribuída à parte apelada, pois foi esta que deu causa à instauração da lide, como reza o princípio da causalidade, contudo, sem razão a parte recorrente.

Isso porque, no caso, quem procedeu o bloqueio da conta do consumidor foi a própria instituição financeira, logo, como restou comprovada a falha na prestação dos serviços, a parte apelante deve arcar com os honorários sucumbências, como bem registro o juízo primevo.

Ante o exposto,
NEGO PROVIMENTO
aos recursos, mantendo a sentença objurgada.

Deixo de arbitrar honorários pela presente fase recursal (art. 85, §11, do NCPC), haja vista que o patrono do autor já obteve arbitramento em 20% sobre o valor da condenação, ou seja, o teto máximo previsto no §2º do art. 85 do NCPC.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 22/03/2023